Tribunal: TJES
Processo: 5001032-93.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001032-93.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIVINO ERMOGENIO PEREIRA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL COM RECURSOS DO BNDES. COMPROVAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DA EXECUÇÃO DO PROJETO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
improcedentes os embargos monitórios
e
procedente a ação monitória
ajuizada pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES)
, constituindo título executivo judicial no valor de
R$ 79.168,52
, referente à
Cédula de Crédito Bancário
vinculada a financiamento com recursos do
BNDES
. Os apelantes pleiteiam a
gratuidade da justiça
e alegam
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da prova testemunhal. Sustentam ainda ausência de notificação válida e a impossibilidade de apresentar toda a documentação fiscal exigida em razão de sua simplicidade e condição de lavradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da
gratuidade da justiça
;
(ii) estabelecer se o indeferimento da
prova testemunhal
configura cerceamento de defesa;
(iii) determinar se é
válida a notificação
encaminhada ao endereço contratual e
devida a multa
prevista em caso de não comprovação físico-financeira da execução do projeto financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da hipossuficiência econômica é suficiente quando demonstrado que o pagamento das custas processuais compromete o sustento do requerente e de sua família, devendo, portanto, ser
deferida a gratuidade de justiça
.

O juiz é o
destinatário da prova
(art. 370, CPC) e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A prova testemunhal é
ineficaz
para substituir a comprovação documental exigida contratualmente, que é
de natureza objetiva
e deve ser demonstrada por
documentos fiscais e financeiros
, conforme as normas do BNDES e cláusulas da Cédula de Crédito Bancário.

A ausência de documentação comprobatória da aplicação dos recursos é
fato incontroverso
, sendo legítima a
aplicação da multa de 50%
sobre o valor liberado, prevista expressamente na cláusula contratual.

A
notificação extrajudicial
enviada ao endereço informado no contrato é
válida
, mesmo que as correspondências tenham retornado como “não procurado”, não havendo exigência de notificação pessoal.

A
simplicidade
e a
boa-fé subjetiva
dos apelantes não afastam o
dever contratual objetivo de prestação de contas
, especialmente tratando-se de
verba pública sujeita a fiscalização
.

A sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade de justiça é devido quando comprovado que as custas processuais comprometem o sustento do requerente e de sua família.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o ponto controvertido exige comprovação documental prevista contratualmente.

É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente.

A ausência de comprovação físico-financeira da execução do projeto financiado justifica a aplicação da multa contratual prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º; 370; 702, § 8º; 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5001032-93.2023.8.08.0019

APELANTE
S
: DIVINO ERMOGENIO PEREIRA e ENI LUIZ FRANCA PEREIRA

APELAD
O
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

JUIZ: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
por

DIVINO ERMOGENIO PEREIRA e ENI LUIZ FRANCA PEREIRA
em face da sentença proferida
nos
autos da Ação
Monitória
ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
cujo
decisum
julgou
“
improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória
para
constituir
de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, e convertido, ‘
ex vi legis’
, o mandado monitório inicial em mandado executivo, referente ao valor de R$ 79.168,52 (setenta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razõ
es recursais,
os apelantes perseguem a gratuidade de justiça, bem como aduzem que o juiz cerceou seu direito de defesa ao indeferir a prova testemunhal, na medida em que que são "lavradores simples", "semianalfabetos", e que, embora tenham de fato executado o projeto (comprado o gado e plantado a cana), não possuem toda a documentação fiscal por simplicidade.

Alegam
os recorrente
, ainda, que nunca foram devidamente notificados da irregularidade. As cartas enviadas pelo banco (em 2015 e 2022) retornaram com o carimbo dos Correios "não procurado", pois residem em zona rural onde não há entrega domiciliar.

Devidamente intimada, a
a
pelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Os Apelantes interpuseram o recurso pleiteando os benefícios da gratuidade da justiça.

Instados a comprovar a hipossuficiência por este juízo, os Apelantes juntaram,
a meu ver
, documentos que atestam sua condição.

Verifico que o Apelante Divino Ermogenio Pereira aufere aposentadoria por idade no valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais). A Apelante Eni Luiz França Pereira, por sua vez, teve seu último vínculo empregatício formal encerrado em 2021, sendo qualificada como lavradora.

Tais documentos são suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais, notadamente em uma causa de valor elevado (R$ 79.168,52), comprometeria o sustento do casal de idosos, razão pela qual
deve ser deferido
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Apelantes.

Ultrapassada tal questão, tem-se que o ponto nevrálgico da apelação reside na alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal.

Os Apelantes sustentam quanto a este ponto, que por serem "lavradores simples" e "semianalfabetos", a oitiva de testemunhas seria o único meio hábil a comprovar a execução do projeto (aquisição de gado e plantio).

Contudo, sem razão os Apelantes.

Na esteira do exposado pelo magistrado sentenciante, entendo que, de fato, a prova testemunhal deve ser consider
ada
"desnecessária e ineficaz".

Digo isto porque o objeto da lide não é discutir se os Apelantes tinham a intenção de cumprir o contrato, mas sim se cumpriram a obrigação contratual específica de comprovar a aplicação dos recursos. A Cédula de Crédito Bancário e as normas do BNDES que a regem são claras ao exigir a "comprovação físico-financeira da realização do projeto".

Conforme bem pontuado na sentença, a comprovação exigida para a execução do projeto "envolve a apresentação de documentos fiscais e financeiros, conforme estipulado no contrato e nas normas do BNDES".

A prova testemunhal, por mais robusta que fosse, não possui o condão de suprir a ausência de documentos fiscais e financeiros exigidos contratualmente para a prestação de contas do financiamento.

Aliás
, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC), cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa na hipótese.

Com relação ao mérito recursal propriamente dito, a sentença recorrida também não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Ação Monitória foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e o demonstrativo de débito,
o qual
detalha a aplicação da penalidade. A Cláusula 12ª da CCB é expressa ao prever a aplicação de multa de 50% sobre o valor liberado em caso de "não-comprovação física e/ou financeira da realização do projeto".

Os Apelantes, em sua defesa, não negam a ausência da documentação comprobatória integral. Ao contrário, admitem que, pela "simplicidade", não registraram todos os semoventes no IDAF e que os cupons fiscais do plantio se tornaram "ilegíveis".

A ficha sanitária do IDAF juntada aos autos comprova apenas a aquisição de
parte
do gado.

Destarte, a ausência da documentação comprobatória, sendo uma obrigação contratual objetiva, é fato incontroverso e suficiente para justificar a aplicação da multa.

Quanto à alegação de ausência de notificação, o magistrado
a quo
também a rechaçou corretamente.

Digo isto porque o banco Apelado demonstrou o envio de comunicações ao endereço fornecido pelos próprios Apelantes no contrato. C
ediço ser
válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a notificação pessoal.

Por fim, a alegada "simplicidade" ou "boa-fé" dos Apelantes não
se mostra suficiente a
afastar a responsabilidade contratual assumida, especialmente em se tratando de verba pública (recursos do BNDES) cuja prestação de contas é obrigação vinculada e indispensável.

Destarte, a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios é irretocável.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade na qual, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de 12%, mantida a suspensão de sua exigibilidade
(
art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.